Tribunal: TJDFT
Processo: 0702292-78.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REPOUSO NOTURNO. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO). JURISPRUDÊNCIA. HOMENAGEM. TENTATIVA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. 1/2. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, inciso I, cc art. 14, inciso II, do Código Penal), por ter tentado subtrair bens alheios, após arrombar o tapume e o vidro de uma janela que guarneciam a residência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a suficiência das provas para a condenação; e (ii) analisar a regularidade de aplicação da fração de 1/8 (um oitavo), na primeira fase do cálculo da pena, na valoração de cada circunstância judicial desfavorável ao réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 155 do Código Penal, o delito de furto consiste na subtração de coisa alheia móvel, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, no momento em que ocorre a simples inversão da posse. Pune-se, na forma qualificada, quando o crime é cometido com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa.
4. “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
5. Os depoimentos prestados por agentes policiais que efetuaram presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT.
6. Configura exercício de discricionariedade do juízo penal os cálculos da pena em cada fase da dosimetria, desde que especificadas e justificadas as respectivas frações utilizadas para os incrementos, estando atrelados às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.
7. Conforme entendimento jurisprudencial, é possível o acréscimo de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, desde que realizado de forma fundamentada.
8. O critério de aplicação da causa de diminuição da pena, em razão do cometimento do crime na forma tentada, deve corresponder ao iter criminis; assim, quanto mais próximo da consumação do delito menor a fração de diminuição da pena intermediária. 8.1. No caso concreto, a consumação do crime de roubo só não ocorreu, porque o réu foi detido por um vizinho e posteriormente conduzido à delegacia por policiais militares. Assim, revela-se razoável e proporcional a aplicação da fração de 1/2 (metade), na diminuição da pena intermediária, uma vez que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, que não conseguiu se apossar de nenhum bem da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A autoria é confirmada pelo reconhecimento do réu, que foi detido por vizinho e, de imediato, conduzido à delegacia por policiais militares condutores do flagrante, bem como pelo conjunto probatório que indica seu envolvimento direto na prática do crime.
2. “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
3. A qualificadora do rompimento de obstáculo é mantida, pois há elementos informativos que indicam arrombamento recente, além de depoimentos que corroboram essa circunstância, sendo desnecessária a realização de exame pericial quando outros meios de prova são suficientes para demonstrar a qualificadora.
4. Conforme entendimento jurisprudencial, é possível o acréscimo de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, desde que realizado de forma fundamentada.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, §4o, I e IV; 33, §§ 2o, “b”, e 3o; 59; 91, I. CPP, art. 387, IV.